Tribunal: CARF
Processo: 13116.720029/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720029/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.188 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
PIMENTEL & CHAVES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, devendo os autos
retornarem à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para nova avaliação pelo Colegiado de
1a Instância.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 9/10/2015, no montante
de R$ 6.000,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências de 1/2010 a 12/2010 (fl. 96).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 2/7), acompanhada de documentos de fls. 8/94, alegando em síntese: preliminar de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720029/2016-21
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720029/2016-21

prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério
jurídico, preliminar de nulidade (fl. 105).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
104/110).
Cientificado da decisão por via postal (AR de fl. 114), em 2/4/2019, conforme
despacho (fl. 129 e pág. PDF 127)1, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 119/120 -
págs. PDF 117/118) em 29/4/2019, conforme carimbo Correios aposto no envelope (fl. 128 –
pág. PDF 126), acompanhado de documentos de fls. 121/127 - págs. PDF 119/125, solicitando
em sede de preliminar a nulidade do processo, com os argumentos a seguir sintetizados:
- Entregou espontaneamente as GFIPs das competências 1/2010 a 12/2010,
porém, erroneamente em outro CNPJ no 02.844.716/0001-09.
- Ao perceber o erro procurou a Caixa Econômica Federal para providenciar a
retificação das mesmas, prestando as informações corretas (alterando o no do
CNPJ de 02.844.716/0001-09 (errôneo) para o CNPJ correto 09.649.255/0001-54.
- Foi aberto e concluído um processo na Caixa Econômica Federal para alocação
correta das informações e créditos na conta de cada trabalhador. Também foi
orientado pela própria Caixa Econômica a retransmitir todas as competências
corretamente.
- Após análises foram alocados os valores para CNPJ da Pimentel e Chaves,
conforme cópia de todo processo anexo.
- O sistema somente alimentou as informações das GFIPs para o CNPJ
09.649.255/0001-54 após a transmissão e alocação das mesmas, ficando
claramente esclarecido que não mais havia nenhuma pendência em desfavor da
empresa em questão.
- A primeira GFIP entregue pela impugnante foi apresentada antes do prazo legal
de cada competência.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

1 O contribuinte foi ciêntificado (sic) da decisão nos termos da intimação de folhas 112 e 113, pela via postal. Tendo
em vista a omissão da data de ciência no AR, a mesma se efetivou no dia 02/04/2019, com base no inciso II, §2o,
Art.23 do Decreto No 70.235, de 06/03/1972, haja vista que a postagem foi efetuada em 18/03/2019.
Tendo o contribuinte apresentado recurso voluntário, via postal, em 29/04/2019, trata-se portanto de recurso
tempestivo.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em sede de impugnação o contribuinte relatou que contra ele foi lavrado o auto de
infração em decorrência de atraso na entrega das GFIPs das competências 1/2010 a 12/2010,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720029/2016-21

todavia, as mesmas foram entregues de forma espontânea e erroneamente em outro CNPJ. Ao
perceber o erro, o interessado retificou as GFIPs com as informações corretas (alteração do
CNPJ). Foi aberto e concluído um processo na Caixa Econômica Federal para alocação correta
das informações e créditos na conta de cada trabalhador (fls. 8/94). Foram apresentadas cópias
das GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com a razão social/nome da empresa do ora
Recorrente e a indicação do CNPJ de outro contribuinte, no caso o CNPJ 02.844.716/0001-09.
Este mesmo CNPJ consta nos protocolos de envio de arquivos – Conectividade Social
apresentados dentro do prazo legal e que foram posteriormente retificadas em 21/9/2011.
Todavia tal arguição não foi enfrentada e os documentos não foram apreciados pelo Colegiado a
quo.
Pertinente a transcrição das orientações contidas nos itens 6, 10 e 11 do Manual
da GFIP, aprovado por Instrução Normativa RFB no 880 de 16 de outubro de 2008, com
alterações promovidas pelas Instrução Normativa RFB no 1.338 de 26 de março de 2013, vigente
à época dos fatos:
(...)
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS ou das contribuições previdenciárias, quando houver:
a) recolhimentos devidos ao FGTS e informações à Previdência Social;
b) apenas recolhimentos devidos ao FGTS;
c) apenas informações à Previdência Social.
O arquivo NRA.SFP, referente ao recolhimento/declaração, deve ser transmitido
pelo Conectividade Social até o dia sete do mês seguinte àquele em que a
remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha
ocorrido outro fato gerador de contribuição ou informação à Previdência Social.
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior. (grifos nossos)
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao
da referida competência. (grifos nossos)
NOTA: 1. No caso de recolhimento ao FGTS o arquivo NRA.SFP deve ser transmitido
com antecedência mínima de dois dias úteis da data de recolhimento.
(...)
10 - NOVO MODELO DA GFIP/SEFIP EXCLUSIVAMENTE PARA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL – A PARTIR DA VERSÃO 8.0 DO SEFIP 10.1 –
GFIP/SEFIP ÚNICA
A partir da versão 8.0 do SEFIP, o empregador/contribuinte deve elaborar apenas uma
única GFIP/SEFIP para cada chave. Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos
que a identificam e é utilizada na definição de duplicidade de transmissão ou solicitação
de retificação e exclusão. O processo de retificação passa a ser realizado por meio do
conceito de GFIP/SEFIP retificadora. Para a Previdência Social cada nova GFIP/SEFIP,
para uma mesma chave, substitui a anterior (sendo diferentes os números de controle).
A chave é composta pelas seguintes informações, conforme o código de
recolhimento da GFIP/SEFIP:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720029/2016-21

Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP/SEFIP para uma mesma chave; ou seja,
com o mesmo CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, mesma competência, mesmo
FPAS e mesmo código de recolhimento, a Previdência Social considera a GFIP/SEFIP
entregue posteriormente como GFIP/SEFIP retificadora, substituindo as informações
anteriormente prestadas na GFIP/SEFIP com a mesma chave (considerando diferentes
os números de controle).
(...)
Quando houver entrega de mais de uma GFIP/SEFIP, com chaves diferentes, todas as
GFIP/SEFIP são consideradas válidas, não havendo substituição. Caso as GFIP/SEFIP
de mesma chave tenham o mesmo número de controle, aquela entregue posteriormente
é considerada como duplicidade.

(...)
11 - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES AO FGTS E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
11.1 – Comprovantes para o FGTS
O recolhimento e a prestação de informações para o FGTS são comprovados com os
seguintes documentos:
a) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela Internet; b) Protocolo de Envio de Arquivos,
emitido pelo Conectividade Social;
c) Confissão de não Recolhimento de valores de FGTS e de Contribuição Social.
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
- COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES AO FGTS E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720029/2016-21

11.1 – Comprovantes para o FGTS
O recolhimento e a prestação de informações para o FGTS são comprovados com os
seguintes documentos:
a) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela Internet;
b) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
c) Confissão de não Recolhimento de valores de FGTS e de Contribuição Social.
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os
seguintes documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
NOTAS:
1. Para a GFIP/SEFIP com códigos 130, 150 e 211, é gerado apenas um Comprovante
de Declaração à Previdência, englobando todos os tomadores/obras participantes do
movimento.
2. Para a GFIP/SEFIP com códigos 135 e 155, é gerado um Comprovante de Declaração
à Previdência para cada tomador/obra participante do movimento.
3. Os documentos referidos acima comprovam o recolhimento ao FGTS e a transmissão
das informações. Quando solicitada a apresentação da GFIP/SEFIP pelos órgãos
requisitantes, devem ser apresentados os documentos referidos no subitem 1.1 deste
capítulo.
4. As empresas prestadoras de serviço devem fornecer ao tomador de serviço cópia do
Protocolo de Envio de Arquivos e das páginas da RET e da RE em que consta a
identificação do respectivo tomador.
11.3 – Número referencial do arquivo - NRA
A partir da versão 8.0, o SEFIP gera um número referencial de arquivo,
apresentado no Protocolo de Envio do Conectividade Social, que corresponde ao
conteúdo do campo No Arquivo dos relatórios gerados no fechamento do
movimento, conforme subitem 1.1 deste capítulo, com a finalidade de garantir que
tais relatórios referem-se ao protocolo de envio.
11.4 – Número de controle
O número de controle, gerado desde a versão 7.0 do SEFIP, é impresso nas páginas
totalizadoras da RE, na REC, na RET, no Comprovante de Declaração à
Previdência e no Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão, e é único
para cada conjunto de informações, conferindo uma identidade a cada
GFIP/SEFIP. É por intermédio do número de controle que a GFIP/SEFIP é
identificada no cadastro da Previdência, sendo utilizado para definição de
duplicidade de transmissão e de GFIP/SEFIP retificadora, conforme detalhado no
subitem 10 do Capítulo IV.
NOTA:
Na RET são impressos dois números de controle em cada página, sendo um referente ao
empregador/contribuinte (empresa) e o outro referente ao tomador/obra.
Em que pesem as alegações do Recorrente, oportuno deixar consignado que a
entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720029/2016-21

b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
No caso em tela o Recorrente anexou aos autos apenas cópias dos seguintes
documentos:
a) Comprovantes para o FGTS:
a.1) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet e
a.2) Protocolo de envio de arquivos, emitido pelo Conectividade Social (fls.
38/39, 42/47, 51/53, 57/58, 63, 71, 72, 75, 76, 80, 81, 88, 90, 91).
b) GPS (fls. 42, 50, 55, 56, 61, 62, 68, 77, 82, 83, 86, 87 e 92).
Todavia, deixou de apresentar os comprovantes de declaração à previdência, no
qual constam os NRA para comprovar que tais comprovantes se referem aos mesmos
documentos cujos NRA constam nos protocolos de envio de arquivos do conectividade social
apresentados.
Outro ponto a ser destacado é que nos protocolos de envio de arquivos do
conectividade social correspondentes às retificações efetuadas, demonstram que as mesmas
foram efetuadas em 21/9/2011 (fls. 40/41, 48/49, 54, 59, 60, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 78, 79, 84,
85, 89, 93 e 94) e em 10/2/2012 (fls. 66 e 67). Por sua vez, o auto de infração informa as
seguintes datas de entregas das GFIPs:

Na legislação vigente, mais precisamente no artigo 474 da Instrução Normativa
no 971 de 13 de novembro de 2009, encontramos orientação para a lavratura de autos de infração
por falta de entrega ou omissão de informações em declarações GFIP:
Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720029/2016-21

I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro de
1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.
Parágrafo único. A GFIP tratada nos incisos I e II do caput deve ser considerada como
um documento único, independentemente da quantidade de documentos entregues nos
termos do Manual da GFIP, e ainda que se refiram a estabelecimentos distintos, sendo
que:
I - caso haja informação a ser prestada, a entrega de qualquer GFIP, inclusive a
sem movimento, descaracteriza, exclusivamente para a competência a que se
refere, a infração prevista no inciso I do caput, devendo, nos casos em que haja
omissão de fatos geradores, ser caracterizada a infração prevista no inciso II do
caput; (grifos nossos)
II - caso não haja informação a ser prestada, a entrega da GFIP sem movimento tem
validade para a competência a que se refere e para as seguintes, até a competência
imediatamente anterior àquela na qual tenha ocorrido fato gerador de contribuições
previdenciárias.
Conforme disposição contida no inciso I do parágrafo único acima reproduzido,
quando houver a entrega de qualquer documento GFIP, para determinada competência, não
haverá autuação pela não entrega do documento.
No caso em tela, os documentos acostados aos autos (fls. 38/94) são pertinentes
mas não são suficientes para comprovar as alegações do Recorrente, uma vez que estão ausentes
os comprovantes de declaração à previdência, inicial e retificadora, contendo os NRA para
comprovar que tais comprovantes se referem aos mesmos documentos cujos NRA constam dos
protocolos de envio de arquivos ao conectividade social anexados.
O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na
impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto no 70.235 de 19722. A ausência de
exame das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da
decisão de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa, nos
termos do disposto no artigo 59, inciso II do referido Decreto no 70.235 de 19723.
O Colegiado a quo, não apreciou as alegações nem analisou os documentos
apresentados pelo contribuinte em sede de impugnação, não constando sequer do relatório do
acórdão recorrido, ensejando a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
3 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720029/2016-21

retorno do processo à Delegacia de Julgamento para sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário
para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do artigo 59, II do Decreto no 70.235 de
1972, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de
prova apresentados pelo contribuinte e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento
sobre as razões que embasaram a impugnação.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital